Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733213-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO SOUSA FILHO AGRAVADO: RENATA BRECHT DA HORA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILO SOUSA FILHO, executado, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0705133-23.2018.8.07.0020, que tem como exequente RENATA BRECHT DA HORA. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0004562- 30.2017.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, no valor de R$ 516.523,48, e a penhora do veículo indicado, até o limite da fração titularizada pelo executado, nos seguintes termos (ID 165660180): “Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0004562-30.2017.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, no valor de R$ 516.523,48. Proceda a secretaria às diligências necessárias. Defiro a penhora do veículo indicado à petição retro, até o limite da fração titularizada pelo Executado. Intime-se a Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o atual paradeiro do automóvel. Nomeio a parte exequente como depositária fiel do bem ora penhorado, nos termos do art. 840, § 1o, do CPC. Pontua-se que incumbe ao Exequente proceder ao contato, via e-mail, com o oficial de justiça designado para o fim de acompanhar a diligência e viabilizar o cumprimento do mandado. Nos termos do artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de remoção e avaliação, devendo o credor acompanhar a diligência para indicar pessoa apta a receber o veículo. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação, remoção e avaliação, devendo o Sr. Oficial de Justiça intimar o executado da penhora realizada e do laudo de avaliação. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 5 (cinco) dias. Retornando o mandado integralmente cumprido, intime-se o credor, para se manifestar sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão.” Em suas razões, requer o agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC. No mérito, pede o provimento do agravo, para revogar a penhora do automóvel Fiat Pálio referido na decisão interlocutória ora agravada. Argumenta, dentre outros fundamentos, que o único bem que possui é o automóvel Fiat Pálio Fire Flex, ano 2008/2009, de placa JHO 7518 DF, adquirido por ele, há muitos anos, e que ora está arrolado entre os bens do acervo sucessório de sua falecida companheira Josefa dos Prazeres, genitora da exequente, ora agravada, conforme consta na referida ação de Inventário no Processo no 0004562- 30.2017.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, DF. Referido veículo encontra-se sob a posse e guarda do executado, na qualidade de fiel depositário, até o deslinde da referida ação de Inventário, por força da Decisão interlocutória, ID 101108283, de 24 de agosto de 2021, exarada nos autos da referida ação Inventário, em face da alegada utilidade cotidiana para o agravante, e tendo em vista o baixo valor do automóvel em face do patrimônio a ser partilhado. Alega que tal penhora em nada ou pouco aproveita a exequente, ora agravada, por várias razões, a saber: 1) Há meio alternativo para a satisfação suficiente do crédito a favor da exequente, ora agravada, uma vez que já foi deferida a penhora no rosto dos autos da referida ação de Inventário, a fim de abranger os créditos sucessórios a que o agravante faz jus, conforme foi comprovado anteriormente; 2) O automóvel Fiat Pálio 1.0 foi fabricado em 2008, isto é, há 15 (quinze) anos, adquirido há muito tempo pelo agravado, para usá-lo em seus deslocamentos diários de ir e voltar para sua casa, seu trabalho, e demais compromissos pessoais e familiares; 3) Em decorrência da idade do veículo – é um automóvel com mais de 15 (quinze) anos de fabricação – requer frequente manutenção e reparos, tarefas as quais o agravante desde sempre se desincumbiu, e, especialmente, após sua nomeação como fiel depositário do bem, em face da mencionada Decisão interlocutória de ID 101108283, de 24 de agosto de 2021, exarada nos autos da referida ação Inventário; 4) O veículo representa pouco ou quase nenhum proveito ou utilidade para a exequente, ora agravada, uma vez que o automóvel possui baixíssimo valor de revenda, com pequena ou nenhuma procura ou interesse no mercado de veículos usados, pelo fato de possuir mais de 15 (quinze) anos de utilização e de não estar em bom estado de conservação e aparência; 5) Tal automóvel será objeto de partilha, no âmbito do processamento do espólio na ação de Inventário, já referida, e é razoável admitir-se que será parte do quinhão sucessório do agravante, no qual figura na qualidade de meeiro e herdeiro. Conclui que é pessoa com reduzida capacidade econômico-financeira, reside na região administrativa de Vicente Pires, muito distante do Plano Piloto, onde exerce sua profissão de vigilante, razão pela qual o veículo ora objeto da penhora reveste-se de importante e necessária utilidade diária, para a locomoção do agravante nesta Capital Federal. Ademais, o baixo valor intrínseco do automóvel ora penhorado é medida excessivamente onerosa para o executado, enquanto representa pouco ou quase nada para a satisfação do crédito da exequente, e, portanto, a revogação da decisão interlocutória ora agravada não trará qualquer prejuízo à exequente da dívida em comento, diante da existência de meio executório alternativo (ID 49999662). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49999666). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização mediante alugueres, no qual a agravada pretende o adimplemento, em seu favor, do montante de R$ 448.463,94, atualizado até outubro de 2022 (ID 139839536). Para o deslinde da controvérsia, é necessário frisar, de início, que em consulta aos autos da ação de inventário e partilha de no 0004562-30.2017.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, pode-se constatar que o bem objeto da presente penhora (Fiat Pálio Fire Flex, ano 2008/2009, placa JHO 7518 DF) está incluído no rol de bens do inventário. Do que se extrai daqueles autos, o juízo autorizou, de forma excepcional, que o meeiro permanecesse na posse e guarda do veículo Fiat Pálio Fire 1.0, 2008/2009, placa JHO-7518 DF, RENAVAM no 00981737455, “até o deslinde do feito, considerando a alegada utilidade cotidiana deste, bem como tendo em vista o baixo valor deste face ao patrimônio a ser partilhado” (ID 101108283 daqueles autos). Sobre a questão posta, dispõe os arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único, do CC: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. (...) Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio." A propósito do tema, Mauro Antonini ressalta: "Sendo a herança uma universalidade, sobre ela os herdeiros têm partes ideais, não individualizadas em face de determinados bens. Por isso é considerada, até a partilha, como um todo unitário. A lei equipara a situação dos herdeiros à do condômino." (in Código Civil comentado: jurisprudência e doutrina. Coordenador Cezar Peluso; 7a edição revisada e atualizada. Barueri, SP: Manole, 2013. p. 2179) Isso quer dizer que, até a partilha, necessariamente existe um condomínio entre os herdeiros, de sorte que não pode o bem em questão, objeto de inventário já aberto, ser alvo de penhora, pois ainda não há partilha homologada, que conceda a titularidade de bens determinados aos herdeiros. Desse modo, não há como deferir a penhora quando demonstrado que o bem não pertence com exclusividade ao agravado, mas sim ao universo dos herdeiros. Assim, em não havendo partilha homologada, não há que se falar em titularidade de bens determinados, ainda que o meeiro/herdeiro tenha sido indicado, no esboço de partilha elaborado pela inventariante, ora agravada, como pretenso titular de 50% do veículo objeto de penhora (ID 163867018 da origem). Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REALIZADA PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - SICREDI Planalto Central contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos da exequente de penhora de bens a serem herdados pela executada pessoa física e de expedição de mandado de verificação por oficial de justiça acerca da conta e do CNPJ utilizados pela executada pessoa jurídica para movimentar valores. 2. Antes da conclusão do inventário em que a executada pessoa física figura como herdeira, inviável a penhora de bem específico integrante do espólio, pois ainda não transferida a titularidade. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. Acrescenta-se que o Juízo de origem já determinou a penhora de direitos no rosto dos autos do processo de inventário, com subsequente averbação da medida constritiva. Mais, a executada/herdeira foi alertada da impossibilidade de alienação dos bens do espólio, sendo assegurada ao credor o direito de preferência previsto no art. 797, in fine, do CPC. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0719130-60.2023.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 03/08/2023) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS EM NOME DO FALECIDO GENITOR DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. HERANÇA. INDIVISIBILIDADE DA PROPRIEDADE DOS BENS INTEGRANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E REALIZAÇÃO DA PARTILHA. 1. A penhora se consubstancia em ato pelo qual é efetivada constrição sobre o patrimônio do executado com vistas a garantir a satisfação da execução, de modo que somente pode recair sobre bem integrante do patrimônio do próprio executado. 2. Nada obstante, pelo princípio da saisine, a transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários ocorra no momento exato da morte do seu instituidor, a propriedade do patrimônio integrante do acervo hereditário permanece indivisível até que seja promovido o inventário e consequente partilha, na forma prevista no parágrafo único do artigo 1.791 do Código de Processo Civil. 2.1. Observado que a propriedade dos automóveis utilizados pela agravada encontra-se registrada em nome de seu falecido genitor, somente após a individualização dos quinhões hereditários e a realização da partilha haverá possibilidade de penhora, caso tais bens sejam destinados à executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0726082-89.2022.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 27/10/2022) - g.n. Desse modo, considerando que o bem penhorado não pertence com exclusividade ao executado do processo de origem, mas sim ao universo dos herdeiros, não há como, a princípio, manter a penhora deferida pelo juízo a quo. Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator